Tribunal: TJSP
Processo: 2186152-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Alegação de excesso de prazo – Não ocorrência - Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Alegação de excesso de prazo – Não ocorrência - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186152-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
JOSIANE ALVES CARVALHO e Paciente SANDRO DE LIMA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186152-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22672
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2186152-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Josiane Alves Carvalho
Paciente: Sandro de Lima Santana
Comarca: Cruzeiro
Habeas Corpus Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência -
Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum
libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão
suficientemente fundamentada - Alegação de excesso de prazo
Não ocorrência - Constrangimento ilegal não verificado
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Advogada Josiane
Alves Carvalho em favor de Sandro de Lima Santana, alegando constrangimento
ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Cruzeiro/SP, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.
Alegou a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante delito no dia 13.03.2020, tendo a prisão em flagrante convertida em prisão
preventiva e posteriormente denunciado como incurso no crime do art. 157 §2o, II e
§2o-A, ambos do Código Penal.
Afirmou que na prática do suposto delito, o paciente não estava
armado, bem como não abordou a vítima, mas estaria apenas acompanhando o corréu
Noel, verdadeiro autor do crime, tanto que nenhuma arma ou objeto ilícito foram
encontrados em sua posse.
Aduziu a necessidade de desclassificação do suposto delito, tendo
em vista que a ação do acusado fora dirigida à coisa (telefone da vítima) e não à
pessoa, tendo praticado tal ato a mando de Noel, com o fim de evitar que a vítima
acionasse a polícia.
Destacou que o paciente é primário, tem bons antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186152-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
residência fixa, é pai de 03 (três) filhos e trabalhava como garçom na data dos fatos
para pagar a pensão dos filhos.
Alegou excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a
resposta à acusação fora apresentada em 13.07.2020, o pedido de absolvição sumária
foi indeferido em 15.07.2020 e designada audiência de instrução, debates e
julgamento somente para o dia 04.03.2021.
Requereu, assim, a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus definitiva mediante termo de comparecimento
a todos os atos processuais, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 176/178), foi apresentado
pedido de reconsideração, no qual o impetrante alegou, em suma, ausência de
elementos concretos que demonstrassem a necessidade da prisão preventiva.
Novamente indeferida a liminar (pp. 186/187), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (pp. 190/191), bem como parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 195/198).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, importa ressalvar que inviável, na via sumaríssima do
“writ” eleito, a avaliação quanto a inocência do paciente, porquanto a análise da
matéria, “in casu”, requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o próprio
mérito da Ação Penal, o qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo de
Primeira Instância, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do
“habeas corpus”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
No mais, infere-se dos autos que no dia 13 de março de 2020, por
volta das 15h00min, na Rua São Jorge, n° 39, Jardim São José, na cidade e comarca
de Cruzeiro/SP, o paciente e Noel das Neves Filho, agindo em concurso de agentes,
caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, um telefone
celular da marca Motorola, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), barras de chocolate e
a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em prejuízo das vítimas Tânia Valéria
Bustamente Fidalgo e Flávia de Carvalho Monteiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186152-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante o apurado, nas condições de tempo e espaço acima
mencionadas, os acusados deliberaram subtrair patrimônio alheio e, para tanto,
deslocaram-se até o estabelecimento comercial “Padaria Pão Nosso”.
Assim é que ao adentrarem no estabelecimento comercial, o
paciente e Noel, utilizando-se de grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo abordaram as vítimas, exigindo a entrega da quantia de R$130,00 (cento e trinta
reais), um telefone da marca Motorola, na cor cinza e algumas barras de chocolate.
É certo que ao evadirem-se do local, os acusados foram vistos por
populares adentrando no veículo Ford Fiesta, de placas EIM-3918, sendo localizados
e posteriormente reconhecidos pelas vítimas por meio de reconhecimento pessoal.
Deste modo, evidencia-se suficientes indícios de autoria e
materialidade do delito, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos
termos do art. 312, caput, do CPP.
A presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva,
extraem-se do auto de prisão em flagrante (pp. 11/16), auto de reconhecimento de
pessoa (p. 17), boletim de ocorrência (pp. 23/25), auto de exibição e apreensão (p.
26). Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva.
O
periculum
libertatis,
igualmente,
se
faz
presente,
consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como
escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte do
paciente, caso permaneça em liberdade.
Desse modo, não há como lhe conceder a pretendida liberdade ou
substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram
adequadas e suficientes para assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 282,
inciso II e parágrafo 6°, do Código de Processo Penal.
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, como quer fazer crer o causídico, pois, no caso concreto, a
manutenção da prisão do paciente foi analisada detalhadamente, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se,
portanto, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186152-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
baseou nas características e nas consequências do crime cometido, descrevendo fatos
graves que justificam a segregação cautelar do paciente.
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões
de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada,
tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada
(STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE
566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Anote-se, ainda, que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a
impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes
os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Por derradeiro, não há que se falar em excesso de prazo.
Verifica-se que o processo encontra-se em regular tramitação, não
havendo qualquer desídia por parte da autoridade apontada como coatora capaz de
superar o prazo para a instrução processual. Tem-se que o feito está tramitando de
forma regular, com observância às garantias da ampla defesa.
Pelas informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se
que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14 de março de 2020, por
ocasião da realização da audiência de custódia.
Em 25 de março de 2020 foi recebida a denúncia.
Atualmente, os autos estão aguardando a realização de audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento designada para o dia 04 de março de
2021, às 14:00 horas.
Consignou o magistrado que o retorno as atividades forenses
presenciais ocorreu a partir do mês de agosto em horário reduzido e com sistema
escalonado de trabalho. Contudo, levando-se em consideração que, com a
flexibilização, houve um aumento nos casos de COVID-19 na região e, inclusive, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186152-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Comarca, e mesmo com todas as medidas de segurança a serem tomadas não se tem a
efetiva certeza da diminuição dos riscos de contágio, não se afigurou prudente a
realização, por ora, das audiências presenciais. Registrou, ainda, que devido a
problemas técnicos, não será possível realizar audiências virtuais.
Assim, tem-se que a excepcionalidade do cenário global que se
apresenta, justifica a inevitável demanda de maior prazo para a conclusão do presente
feito, sem que isso incorra em desarrazoada prolongação da custódia cautelar do
acusado.
Com efeito, a prisão cautelar merece ser mantida, de modo a
autorizar o encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como conceder ao paciente
a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas,
pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em
ilegalidade da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator